Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724020-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALAN JOHNSON DA SILVA LEITE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo ora Agravante, objetivando a comutação de pena. Distribuídos os autos, o feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça, que manifestou pela existência de outro feito sobre o assunto – ID 604663844. É o relato. DECIDO. Ao analisar o feito, observa-se que o presente recurso se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal nos autos do processo SEEU no 0020496-14.2015.8.07.0015, que foi objeto do presente recurso e também do recurso de Agravo em Execução Penal no 0718242-57.2024.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta mesma Relatora. Em ambos os recursos, foram deduzidas iguais razões recursais e pedidos referentes a comutação da pena. E além disso, por se tratar de processo único de execução no SEEU, verifica-se que ainda a existência de outro recurso de agravo de execução envolvendo as mesmas partes, qual seja, autos no 0718240-87.2024.8.07.0000, também distribuído a esta Relatora, no qual trata de insurgência recursal interposta pelo órgão ministerial discutindo a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Assim, tendo em vista que o Processo no 0718242-57.2024.8.07.0000 foi distribuído primeiro, inclusive, já se encontrando nesta data em pauta para julgamento, forçoso reconhecer a existência de litispendência destes autos com àquele feito, já que existente em tramitação dois processos idênticos, circunstância que impede a apreciação do presente recurso. Em face do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Agravo em Execução em razão da ocorrência de litispendência. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora